Tribunal: STF
Processo: AI 345650
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE NÃO CONHECEU DE
RECURSO DE EMBARGOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ENUNCIADOS
N.ºS 297 E 126 DAQUELA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXV, LIV E
LV DO ART. 5.º; E AO INC. IX DO ART. 93, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Acórdão que se encontra suficientemente fundamentado, tendo
sido conferida à parte a prestação jurisdicional adequada, embora em
sentido contrário aos seus interesses.
        Agravo desprovido.